Tribunal: TJES
Processo: 0008142-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Custas; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0008142-58.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO
PAN S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ANULATÓRIA
- MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPRO
C
A
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2.
A multa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originada de uma reclamação de cobrança indevida
em prestações de financiamento veicular
,
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração,
revelando-se adequada a redução do valor fixado administrativamente, minorado em 1° grau de jurisdição para o valor de R$

2
8
.
636,19
(
vinte e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos
).

3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

4
.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
05 de novembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008142-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°
0008142-58.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO
PAN S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ANULATÓRIA
- MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPRO
C
A
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2.
A multa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originada de uma reclamação de cobrança indevida
em prestações de financiamento veicular
,
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração,
revelando-se adequada a redução do valor fixado administrativamente, minorado em 1° grau de jurisdição para o valor de R$

2
8
.
636,19
(
vinte e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos
).

3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

4
.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
05 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
0008142-58.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO
PAN S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o processo administrativo nº
1642
/2012, para apurar a reclamação feita por um consumidor que se sentiu lesado
por
suposta abusividade contida em negócio jurídico que materializou a contratação de financiamento de veículo
.

Após constatar a veracidade dos fatos narrados na reclamação
e violação ao que disposto no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor
,
o PROCON Municipal de Vitória aplicou ao banco apelado uma multa no valor de R
$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, com fundamento na fórmula prevista no Decreto Municipal nº 11.738/2003, que adota como referenciais os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor do produto ou serviço.

A sentença recorrida reconheceu que a conduta do apelante viola a norma consumerista e justifica a aplicação da multa prevista no art. 57,
do Código de Defesa do Consumidor, bem como verificou que há desproporção na multa aplicada em relação aos fatos que originaram a reclamação, e, por consequência
, reduziu a multa pela metade.

Não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” se traduzirão em valores maiores ou menores.

Assim, a fórmula contida no Decreto Municipal nº 11.738/2003 não pode ser aceita se a multa que resultar de sua aplicação for apurada em valor incompatível com a gravidade da infração, com a vantagem auferida pelo fornecedor e com sua condição econômica.

A multa fixada no processo administrativo, no valor de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originada de uma reclamação de cobrança indevida
nas prestações de financiamento de veículo e que impôs o pagamento a maior do valor total de R$ 808,95 (oitocentos e oito reais e noventa e cinco centavos)
.

Em outras palavras, a conduta do apelado não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$
2
8
.
636,19
(
vinte e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos
) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.

Averbe-se que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, torna-se desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Noutra parte,
havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária deve incidir a partir deste ajuste da penalidade,
como a propósito já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados representados pelos seguintes arestos: AP n° 5003121-50.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, J. em 31/10/2022; ED na AP n° 0014614-81.2016.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, J. em 13/04/2023; ED na AP n° 5004454-03.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
2ª Câmara Cível,

J. em 14/06/2024.

Por fim
, em razão da expressiva redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima do Município de Vitória, do que decorre que não deve ser reformado o capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

Em consequência,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do
proveito
econômico obtido pelo autor,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008142-58.2019.8.08.0024

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Desembargador Relator, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada.

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem acolheu em parte a pretensão formulada por
BANCO PAN S.A.
, reduzindo a penalidade de multa fixada pelo Procon Municipal no procedimento administrativo 1642/2012, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em 50% (cinquenta por cento).

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator
conheceu
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e negou-lhe provimento.

Em sua manifestação, argumentou que “
Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 28.636,19 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.”.

Pois bem. Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelo Decreto Federal n. 2.181/97, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, bem como o eminente relator, apesar de reputarem legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entenderam que, em especial pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na instância administrativa deveria ser reduzido
.

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria. Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Em vista da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, inauguro divergência para conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada no processo administrativo 1642/2012 (R$ 57.272,39 - cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da multa), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2024 às 12:38:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53712214102024
.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, vieram-me os presentes autos conclusos, diante da divergência instaurada acerca da possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário imiscuir-se na análise da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multa, pelo Município de Vitória, diante da prática de conduta contrária às normas consumeristas.

Tem-se que, na hipótese em tela, o PROCON Municipal de Vitória, após apurar a reclamação feita por um consumidor quanto à alegada abusividade na contratação de financiamento de um veículo, aplicou ao Banco Apelado uma multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Submetida a questão ao exame jurisdicional, o MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória entendeu que a conduta do ora Apelante viola a norma consumerista e justifica a aplicação da multa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo, por outro lado, haver desproporção na multa aplicada em relação aos fatos que originaram a reclamação, reduzindo à metade a referida sanção.

Em seu judicioso voto, o preclaro Relator, Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, entendeu por conhecer e
negar provimento
ao recurso da Municipalidade
.

Para Sua Excelência,
“(...)
ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 28.636,19 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada
”
.

O eminente Des. Fábio Brasil Nery entendeu por bem
acompanhar
o voto do Relator.

Já o insigne Des. Raphael Americano Câmara, inaugurou a divergência, dando provimento ao recurso,
para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada no processo administrativo 1642/2012 (R$ 57.272,39 - cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), por entender, em breve síntese, que “o
Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”.

Após detida reflexão sobre a questão, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara, eu estou concluindo por encampar o raciocínio esposado pelo insigne Relator por entender que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória destoa dos parâmetros previstos no art. 57, caput, do CDC, sendo de rigor a manutenção da redução estabelecida pelo Juízo
a quo
, em vista dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, pedindo a necessária vênia aos que pensam de modo diverso, voto no sentido de acompanhar o Relator para conhecer do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora